Tribunal: TJDFT
Processo: 0002827-39.2015.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002827-39.2015.8.07.0017 RECORRENTE: FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA RECORRIDOS: LEIDIANE DE ALMEIDA SILVA, SELMA MARIA PEREIRA, ADAUTO LUCIO DE MESQUITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO EX NUNC. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DE SENTENÇA. EXTRA PETITA. TRANSFERÊNCIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. INDENIZAÇÃO. VALOR DETERMINADO. ALUGUEL. BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO VIOLADO. MÉRITO. APARTAMENTO 01. MELHOR POSSE. ANÁLISE DA ORIGEM DA POSSE. ANTERIORIDADE DO AUTOR E AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO PELO RÉU. RENÚNCIA. DIREITO MATERIAL. INDEPENDE DE ANUÊNCIA. CABIMENTO. APARTAMENTO 102. ANÁLISE FÁTICA. VEROSSIMILHANÇA. COERÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS E ALEGAÇÕES. MELHOR POSSE CORROBORANDO O TÍTULO. APARTAMENTO 02. MELHOR POSSE. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ARTIGO 373 DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. INCONGRUÊNCIA DE DATAS. NÃO ESCLARECIDA. ALEGAÇÕES FINAIS. REJEITADAS. POSTULAÇÃO SEM PROCURAÇÃO. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. PARTE COM ADVOGADO DIVERSO CADASTRADO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RENÚNCIA PARCIAL AO DIREITO MATERIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICÁVEL. PRELIMINARES ARGUIDAS REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. 1.1. A presunção de veracidade sobre a hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, prevista no § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil, é iuris tantum, devendo a parte demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas processuais. 1.2. Verificado que a parte demonstrou sua situação de precariedade econômica, resta cabível a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, observado o efeito ex-nunc. 2. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 2.1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Recursos parcialmente conhecidos. 3. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, indefere a expedição de ofício tendo em vista que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. Os limites da decisão devem estar inseridos no pedido em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição ao pedido, sendo vedado ao juiz proferir julgamento ultra, extra ou citra petita. 4.1. A discussão limitava-se à discussão da melhor posse sobre o Apartamento 02, tendo o autor apresentado pedido de reintegração de posse, que foi rejeitado, tendo como consequência lógica a manutenção da ré na posse do imóvel. Preliminar de nulidade rejeitada. 4.2. O autor apresentou pedido de indenização pela ocupação irregular do imóvel, ao entendimento que deveria ser fixado em dia e a sentença não extrapolou tal pedido tendo em vista que fixou termo o quo e final. 4.2.1. A fixação da base de cálculo como sendo o valor do aluguel, que geralmente é mensal, não equivale à fixação mensal da indenização. Preliminar de nulidade rejeitada. 5. No caso do apartamento 01, ambas as partes demonstraram o exercício da posse, enquanto na análise da origem da posse, os documentos evidenciam que o autor tinha a posse anterior, justa, mansa, pacífica e de boa-fé, enquanto os documentos do réu indicam a existência de vício na assunção da posse sem justo título, além de ser posterior. 5.1. Não há que se falar em anuência do réu, porquanto não se trata de desistência da ação pelo autor, mas sim de renúncia ao direito material pleiteado até então quanto ao imóvel 01. 6. O possuidor, para ser qualificado como tal, deve demonstrar que concretiza atos possessórios, que exerce poderes de fato sobre a coisa. Este fato deve corroborar o título e não o título servir como prova de posse. 6.1. Os documentos juntados pelo autor possuem maior robustez e indicam que hipótese sustentada por ele é verossímil, além da coerência entre os documentos acostados e as alegações apresentadas em juízo. 7. Ambas as partes apresentaram documentos como forma de demonstrar a melhor posse. Mas, além dos documentos juntados, resta necessário realizar o cotejo de outras provas produzidas nos autos. 7.1. A sentença indicou com clareza e com riqueza de detalhes sobre as incongruências das datas mencionadas pelo autor, e que não foram esclarecidas no curso processual. 7.2. A ausência de provas incontestes sobre o exercício anterior da posse indica que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, devendo ser mantida a sentença de improcedência. 8. A possibilidade de postulação em juízo sem procuração somente é permitida nos casos em que se busca evitar a preclusão, decadência ou prescrição, ou se o ato for urgente, conforme artigo 104 do Código de Processo Civil. 8.1. No caso, a parte estava devidamente representada nos autos, enquanto as alegações finais foram apresentadas por advogado sem procuração, hipótese que não se enquadra nas exceções do artigo 104 do CPC. 9. Dentre as regras de fixação dos honorários de sucumbência previstas no Código de Processo Civil está previsto o Princípio da Causalidade, que, dentre outras hipóteses, tem aplicação aos casos de renúncia, ainda que parcial, do direito material. 9.1. No caso dos autos, o autor renunciou à pretensão reintegratória envolvendo apenas o imóvel 01 ao concordar a decisão de reintegração de posse do referido imóvel a outra parte. 10. Recurso de um dos réus conhecido parcialmente. Recurso dos demais réus conhecidos. Recurso do autor conhecido. Preliminares arguidas rejeitadas. Recursos não providos. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e IV, 1.013 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 373, inciso II, e 561, ambos do CPC, bem como 884 e 1.196, ambos do Código Civil, ao argumento de que ter ocorrido error in procedendo e error in iudicando, tendo havido equívoco na interpretação das provas colacionadas, porquanto entende que não deveria ter sido reconhecida a posse do imóvel ao recorrido, diante da ausência de elementos que comprovassem o efetivo pagamento do bem. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA, OAB/DF 16.314. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos II e IV, 1.013 e 1.022, todos do CPC, pois “Não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2022). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.325.110/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 373, inciso II, e 561, ambos do CPC, bem como 884 e 1.196, ambos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Não se discute que os imóveis pertenciam ao Sr. Josivaldo, conforme documentos de ID 48736579 – Pag. 7 a 25. Muito embora o réu FRANCISCO AFONSO estivesse na posse do imóvel, confirmado pelo registro de Boletim de Ocorrência de ID 48736579, ela não corrobora o título de propriedade. Isso porque os documentos apresentados pelo réu FRANCISCO AFONSO para corroborar a sua posse, contrato de cessão celebrado entre ele e o antigo proprietário JOSIVALDO, foram objeto da perícia judicial de ID 48737849, que concluiu pela não autenticidade da assinatura. Note-se que contra tal laudo pericial o réu FRANCISCO AFONSO limitou-se a reafirmar na petição de ID 48737853 que a assinatura dos documentos foi feita pelo antigo proprietário, sem impugnar o laudo pericial. Acrescente-se que a assinatura de Josivaldo constante nos documentos apresentados por ADAUTO teve sua autenticidade confirmada pela mesma perícia judicial. Depreende-se, então, que os documentos juntados pelo autor ADAUTO possuem maior robustez e indicam que hipótese sustentada por ele é verossímil. Outrossim, no caso do Apartamento 02, se limitou à melhor posse, enquanto no presente caso, abrangeu o título que justificativa a posse, em especial quanto à veracidade da assinatura nele constante. Assim, evidenciada a ausência de justo título para amparar a assunção da posse pelo réu FRANCISCO AFONSO, correta a sentença que atribuiu a melhor posse ao autor ADAUTO, em razão da coerência entre os documentos acostados e as alegações apresentadas em juízo (...)” Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA, OAB/DF 16.314. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027